Tribunal: STF
Processo: ARE 1574413
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Yago Ferreira de Souza, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PADM. PUNIÇÃO DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. EXAME DEMISSIONAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESIGUALDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO PADM. CONTRARRAZÕES. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11º DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I- CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Militar Estadual contra sentença que julgou improcedente inicial de ação ordinária anulatória de ato administrativo, onde o autor busca a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Militar n.º 025585.04.0438.2022, que lhe aplicou a penalidade de licenciamento a bem da disciplina. 2. Estado apresentou contrarrazões alegando, em sede preliminar, falta de interesse processual do apelante, uma vez que o Processo Administrativo não se encontra concluso e que não há ato a ser atacado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. (I) analisar se deveria ser considerado ilegal o PADM, em razão da realização do exame demissional antes do trânsito em julgado de seu processo, que não tinha ainda publicação da decisão no recurso de queixa; (II) saber se houve desigualdade na aplicação das penas entre o apelante e outros militares que participaram dos fatos com condutas semelhantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar arguida pelo Estado foi rejeitada uma vez que no processo administrativo já consta certidão de esgotamento de instância administrativa. 5. A realização do exame demissional antes de findo o processo não ocasionou prejuízo algum à defesa, não tendo em si força para que seja declarada a nulidade do PADM. 6. Na fixação da pena foi respeitado o princípio da isonomia uma vez que levado em consideração atitudes diferentes do apelante em relação a seus colegas de farda presentes na ocorrência o que foi fundamentado na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual ao apelante e no mérito, negado provimento ao recurso de apelação do autor, majorando em mais R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios, conforme autoriza o § 11º do art. 85 do CPC, que ficam suspensos mediante a gratuidade da justiça concedida em primeira instância. Tese de julgamento: “Não se constatando ilegalidade no trâmite do processo administrativo disciplinar militar que observou o devido processo legal com respeito ao contraditório e a ampla defesa e não sendo provado qualquer prejuízo ao acusado não se pode decretar nulidade do PADM.” (Apelação Cível nº 0070848-60.2023.9.21.0002, Rel. Des. Militar Fábio Duarte Fernandes, 26.8.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e XLVI, da Constituição da República, bem como da Súmula nº 473 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura das razões do apelo extremo constata-se que a parte recorrente não demonstra de que maneira a Corte de origem teria violado os dispositivos constitucionais indicados, limitando-se a alegar, genericamente, afronta ao art. 5º, XXXV e XLVI, da Constituição da República, e da Súmula nº 473 do STF, veja-se:



    “2.1. Das razões para a reforma da v. decisão 



    Nobres Ministros, não se desconhece que a Súmula n.º 279 não permite que este Excelso Tribunal não adentre ao mérito, mas é indispensável que ao analisar o Direito postulado, sejam revistos os fatos.



    De outra banda, de acordo com o Art. 5º, incs. XXXV e XLVI, da Carta Magna e Súmula n.º 473 do Excelso Supremo Tribunal Federal, assim disposto: 



    ÍTULO II



    DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 



    CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.



     Ficou incontroverso que se trata de processo de exoneração de Policial Militar, que não reúne condições de prosseguir, uma vez que não asseguradas as condições de plena Defesa.



    Assim, é deveras imprescindível o recebimento e provimento do presente Recurso Extraordinário pelas razões expostas.



    A matéria já foi objeto de detida análise por esse Excelso Tribunal, o qual expediu a Súmula n.º 473, in verbis: 



    A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Deve-se ter em mente, por fim, que o próprio Art. 5º, incs. XXXV e XLVI, da Carta Magna preconizam exatamente o que se pretende neste recurso, ou seja, a correta proteção dos Cidadãos Pátrios, ainda que Policiais Militares, uma vez que sabidamente não raras vezes são ceifados nos seus Direitos mais basilares.



    Falar mais e muito seria incorrer em prolixidade, já que são fortes as razões, que foram expendidas, reiterando-se os argumentos expendidos na peça portal e demais manifestações nos autos. Impõe-se, assim, o conhecimento e provimento ao presente Recurso Extraordinário!” (E-Doc. 7). 



    Nesse cenário, incide à espécie o teor da Súmula 284 desta Suprema Corte, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto à suposta afronta ao art. 114, I, da CF/1988, embora o recorrente tenha indicado a norma constitucional supostamente violada, não demonstrou de modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1563660 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 04-11-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1468725 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14-11-2024)



    Ainda que fosse possível ultrapassar o aludido óbice, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Processo administrativo disciplinar. Reintegração. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1526865 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente